Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Como se sabe, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade processual conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, e a omissão, nas hipóteses em que não for demonstrada a absoluta impossibilidade de se localizar o veículo dado em garantia do financiamento, não implica a extinção do processo.
2. Não está autorizada a extinção do processo em razão da inércia da parte autora em converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, se não se esgotaram as diligências necessárias à localização do réu e do veículo dado em garantia do financiamento.
3. Apelação provida. Maioria.